Tribunal: STF
Processo: ARE 1266654
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CARUARU. EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 007/2000. ALTERAÇÃO DO ART. 100, §6º, INCISO I DA RESPECTIVA LEI ORGÂNICA. SUPRESSÃO DOSQUINQUÊNIOSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS.NORMA QUE TRATA DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 61, §1º, II, “A” DA CF/88. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPETÊNCIA E INICIATIVADA CÂMARA DOS VEREADORES.CONSTITUCIONALIDADE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS APENAS EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. À vista do princípio da simetria, os Estados e Municípios deverão respeitar, no âmbito de suas competências autônomas, as regras do processo legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal. 2. A Emenda Organizacional 007/2000, ao editar o inciso I, do § 6º., do art. 100, da Lei Orgânica do Município de Caruaru, NÃO tratou sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assuntos que, de fato, consoante alíneas “a”, primeira parte, e “c”, do §1º, do inciso II, do art. 61, da CF/88, são da competência do Chefe do Executivo e, portanto, deflagrariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 3. A Emenda Organizacional cuidou, em verdade, da REMUNERAÇÃO dos servidores e, como tal, à vista da parte final da alínea “a”, II, §1º, do art. 61 da Constituição Federal, somente fica sob a iniciativa do Chefe do Executivo para a produção de lei que importe no seu AUMENTO, o que não é o caso, em que houve a SUPRESSÃO dos quinquênios. 4. Deve-se aplicar, à espécie, a regra é contida no caput do art. 61 da Constituição Federal, na qual também se atribui a iniciativa legislativa ao PODER LEGISLATIVO. 5. Considerando o inciso II e o §1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Caruaru, que possibilita a apresentação de proposta de Emenda por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, a ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, tem-se que a Emenda Organizacional 007/2000 atendeu as exigências constitucionais/legais, respeitando a limitação formal objetiva, sendo, por isso, CONSTITUCIONAL. 6. Tomada por constitucional a Emenda Organizacional Municipal n° 07/2000, faz-se válida e eficaz a supressão nela trazida, no sentido de vedar o recebimento dos quinquênios pelos servidores públicos do Município de Caruaru, todavia somente a partir da data de 12/12/2000, época em que entrou em vigor. 7. Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, inciso II, alíena c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente